Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-95.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS RELEVANTES E NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE ASSISTIDA. DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 186, §2o, CPC. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO LÓGICA DA LEITURA CONJUNTA COM O ART. 320 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil garantiu aos membros da Defensoria Pública a prerrogativa de requerer a intimação de seus assistidos para juntar documentos (art. 186, §2o, CPC); porém, isto não significa que a possibilidade do Defensor, violando o art. 320 do CPC, protocolar petição inicial sem que se conste a documentação necessária para a propositura da ação. Pensar o contrário seria desvirtuar o art. 320 do CPC, e criar a hipótese de a Defensoria Pública poder protocolar suas iniciais sem qualquer documento/informação, porquanto lhes seria possibilitado, mais a frente, a intimação pessoal de seu assistido para fazê-lo.
2. O Membro da Defensoria Pública possui o conhecimento jurídico necessário para saber quais documentos são relevantes para determinado tipo de ação e cobrá-los de seus assistidos antes mesmo da propositura da inicial.
3. Deve-se exigir da Defensoria Pública o devido zelo – tal como ao Ministério Público e aos Advogados – quando da propositura da ação. Tal atitude não significa violar sua prerrogativa, já que, no curso do processo, sobrevindo a necessidade de juntada de outros documentos, estará garantido o seu direito de intimar pessoalmente a parte assistida.
4. Tendo o Magistrado possibilitado à Defensoria Pública oportunidade para emendar a sua inicial, intimando-a para tanto (como foi o caso), e não tendo sido suprida a necessidade documental pela parte, deve, tal qual feito, ser a inicial indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, o que não impede nova propositura com os documentos indispensáveis para exame do pleito.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.